Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721507-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA LUIZA RIBEIRO DA SILVA, RANYELE GOMES PONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva –SINTTASB/DF – Ação Coletiva n. 0702675-63.2023.8.07.0018– Tema 1.169 – Prévio Requerimento da Liquidação – Suspensão – Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POLLYANNA LUIZA RIBEIRO DA SILVA e RANYELE GOMES PONTES, a qual pede a reforma da Decisão Interlocutória que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Pretende a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar o prosseguimento regulação do cumprimento de sentença. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a ocorrência do perigo de dano. A referida Ação Coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal – SINTTASB/DF com o propósito de implementar a adequada tabela de vencimento básico constate do anexo único da Lei 6.523/2020. O juízo de origem determinou a suspensão do feito após a afetação do REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, para julgamento do Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante, no entanto, defende ser o título autoexecutável, razão pela qual desnecessário o sobrestamento do feito principal, haja vista não haver necessidade de liquidação prévia do julgado. Contudo, apesar da alegação genérica de risco de dano por se tratar de verba alimentar, o objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao Colegiado a apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator